Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-66.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-66.2011.8.05.0157

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALVES VARJÃO e outros (6)

Advogado(s)
:
WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO, BIANKA CERQUEIRA MACEDO

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM, HELVIA ALMEIDA DE LIMA, WEZYA MYLENA DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E TUTELA ANTECIPADA.
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FACULTADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. ADMISSÍVEL, DESDE QUE NÃO SEJAM INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA, COMO OCORREU NA ESPÉCIE, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL INDEMONSTRADA PELOS SUPOSTOS DESCENDENTES E SUCESSORES. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DO
DE CUJOS
. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO ESPÓLIO RECONHECDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte demandante, ora apelante, possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. N
ão há decisão surpresa ou violação do contraditório, se os interessados, ora recorrentes, na qualidade de supostos descendentes e sucessores, tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o espólio de Aquilino Procópio da Silva, então proprietário do imóvel rural objeto da contenda, conforme alegado.

4.
A parte recorrente, em suas razões recursais,
anexou novos documentos com o intuito de comprovar a sua legitimidade ativa, - não reconhecida no ato judicial combatido -, documentação esta indispensável à propositura da ação demarcatória
sub examine,
motivo pelo qual
considerando o fato de se tratar de documentação imprescindível ao ajuizamento da lide, tal não pode ser conhecida, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A legitimidade
ad causam
se refere ao aspecto subjetivo da relação processual, sendo legitimado ativo o titular da pretensão posta em juízo e passivo aquele sujeito à pretensão reclamada.

6. Assim, a relação jurídica processual deve ser composta pelas mesmas partes que compõem a relação jurídica de direito material que originou a lide, ou seja, autor e réu devem ter uma relação jurídica de direito material que os associe para que sejam partes legítimas para integrarem a relação jurídica processual.

7.
No presente caso, não foi demonstrada satisfatoriamente a existência da relação jurídica material entre as partes capaz de ensejar uma relação processual. Isto porque, na verdade, a relação material posta em questão não é formada pela parte apelante, mas sim, pelo espólio de Aquilino Procópio da Silva, titular do pretenso direito deduzido na inicial.
Além disso, como asseverado pelo magistrado singular, "...
em que pese os autores afirmarem ser sucessores do Sr. Aquilino, não há nos autos sequer certidão de óbito
."

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000068-66.2011.8.05.0157
, em que figuram como apelantes MARIA ALVES VARJÃO e outros (6) e como apelada ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator
.

JR 02